Tribunal: TJDFT
Processo: 0737689-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737689-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: MARCONE ALMEIDA FERREIRA, RENATA GONCALVES VIEIRA MOURA e LAIS ALVES DE ASSIS PACIENTE: GABRIELLA CRISTINA FREITAS GONCALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCONE ALMEIDA FERREIRA e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 43.326, em favor de GABRIELLA CRISTINA FREITAS GONÇALVES, presa desde 5/11/2022, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e artigo 244-B, da Lei no 8.069/1990, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois os entorpecentes pertenciam a pessoas diversas e a paciente sequer sabia do conteúdo que tinha na suposta mala. Sustentam que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Pontuam que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita e declaram haver violação ao princípio da presunção de inocência. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, os impetrantes são advogados particulares e não acostaram aos autos a decisão que decretou e a que manteve a prisão preventiva a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever dos impetrantes, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 200627 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2021 PUBLIC 29-06-2021); A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução do feito por meio de prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso em apreço. (AgRg no RHC 147.481/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021); A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogados regularmente inscritos nos quadros da OAB, dotados de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. (Acórdão 1316331, 07513078220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas dos impetrantes, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 8 de novembro de 2022 16:58:08. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora